Tribunal: TJDFT
Processo: 0010957-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO. EFETIVAÇÃO. CIÊNCIA. REGISTRO NOS EXPEDIENTES DO SISTEMA PJe. ARTIGOS 771, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, INCISO III e §1°, DO CPC. OBSERVADOS. SUMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio de publicação em Diário Oficial Eletrônico, quando este apôs ciência dos atos processuais no PJe e foram enviados eletronicamente a decisão ao autor parceiro, para que promovesse o andamento do feito em cinco dias, em observação às disposições do CPC, em seu art. 246, §§1o e 2o e do art. 5o, §2o, da Portaria GC 160/2017.

2. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor por meio de ciência registrada no Sistema de Processo Judicial eletrônico e envio eletrônico da decisão, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3. Considerando que a relação processual não se aperfeiçoou em relação aos outros dois executados e que, no tocante ao citado, a sua exceção de pré-executividade foi rejeitada, por entender o d. Juízo que a questão deveria ser abordada em embargos à execução, no caso concreto, se tornam inaplicáveis a Súmula 240 do STJ e o art. 485, §6, CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.